Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-47.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA TÉCNICA. REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, deste modo incumbe a ele apreciar e determinar às provas necessárias a construção de seu convencimento, na mesma via em que é lícito ao magistrado indeferir as provas que entender impertinentes ou inúteis ao deslinde do feito.
2. Nos autos, restou produzida a prova técnica pericial, de forma que ela se sobrepõe a prova testemunhal, dada sua natureza técnica, com respostas fundamentadas do ponto de vista da medicina laboral.
3. Cerceamento de defesa não configurado uma vez que a a decisão judicial restou embasada em prova técnica.
4. Apelação conhecida e desprovida.